Tribunal: STF
Processo: HC 54162
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
1) Inquirição de testemunhas. Nulidade que, ou ficaram sanadas por falta de oportuna arguição. ou não se caracterizaram. pedido de habeas corpus indeferido.
2) Fixação da pena. Falta de fundamentação e erro jurídico patente. Anulação da sentença por habeas corpus concedido ex offício.